Tribunal: TJSP
Processo: 1007196-68.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032969
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007196-68.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEILA CRISTINA BRANDÃO FERREIRA DA SILVA, é embargado
BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007196-68.2018.8.26.0100/50001
Voto no 12.564 (D)
Pág. 2/3
VOTO No 12.564
No Processo - Classe:
1007196-68.2018.8.26.0100/50001 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Regis de Castilho Barbosa Filho
Partes:
Embargante: Leila Cristina Brandão Ferreira da Silva
Embargado: Bradesco Saúde S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Embargos acolhidos, apenas
para aclarar que os honorários incidirão somente sobre os
danos morais arbitrados. EMBARGOS ACOLHIDOS,
SEM EFEITO MODIFICATIVO.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 324/328, proferido em ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização, o qual manteve a determinação de fornecimento do medicamento e arbitrou
os danos morais em R$5.000,00.
A autor embargou apontando a ocorrência de omissão no Julgado, pois
havia a necessidade de esclarecimentos sobre qual valor incidiriam os honorários
advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais deverão ser acolhidos, sem efeitos
modificativos do v. acórdão.
Com efeito, constou no v. acórdão que o plano deveria fornecer o
medicamento requerido na exordial, bem como foram arbitrados danos morais no valor
de R$5.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1007196-68.2018.8.26.0100/50001
Voto no 12.564 (D)
Pág. 3/3
Sendo assim, o fornecimento do medicamento, representa uma
obrigação de fazer, devendo incidir os honorários advocatícios arbitrados apenas sobre a
condenação ao pagamento dos danos morais.
Destarte, a fim de evitar qualquer dúvida, os embargos devem ser
acolhidos apenas para realizar os esclarecimentos requeridos pela embargante.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos declaratórios
opostos, sem efeitos modificativos da decisão de segundo grau, ficando
prequestionada toda a matéria discutida, para fins de interposição dos recursos perante
os Tribunais Superiores.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora